Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CUNSUMIDOR. CAESB. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
1. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva, assentada no risco da atividade econômica ou comercial, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, e pela própria natureza da responsabilidade civil, o fornecedor somente se exonera do dever de reparar no caso de fato exclusivo do consumidor, de terceiro, ou se comprovar que tendo prestado o serviço, inexiste defeito (art. 14, § 3o, inc. I e II, CDC).
2. O corte indevido do fornecimento de água, serviço classificado como indispensável e essencial, é fato gerador de abalo emocional, que, via de consequência, in re ipsa, acarreta indiscriminados prejuízos à incolumidade física e psíquica do ofendido, sendo desnecessário, portanto, a prova específica dos danos experimentados.
3. No caso em análise, a quitação e baixa da parcela em atraso pelo consumidor se deu 12 (doze) dias antes da interrupção do fornecimento de água, tempo hábil para que o corte agendado pelo recorrente fosse cancelado na área técnica responsável (ID 14549091), conforme consta das informações fornecidas pelo sistema da própria CAESB. Destarte, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços de fornecimento de água, vez que a recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, interrompendo a prestação do serviço para consumidor já adimplente, causando-lhe dano moral, cuja quantia fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Não há que se falar em obrigatoriedade de manutenção de reservatório com capacidade para um dia de consumo (art. 66, Decreto 26.590/2006), tendo em vista que na hipótese dos autos o autor/recorrido reside em condomínio vertical, com cobrança de água efetivada por hidrômetro individualizado, atraindo, portanto, a exceção prevista no inciso IV do artigo 21 do mesmo diploma normativo.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.